Tribunal: STF
Processo: ARE 1477628
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 895 NA ORIGEM. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO, EM  PARTE,  E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública. Oferta de aos alunos, ida e volta, da residência até a escola. Pedido genérico, de alcance indeterminável. Ausência de quantificação concreta dos beneficiários que deles necessitam. Artigo 324, inciso II, do CPC. Ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública. Apelação e remessa necessária provida, para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.” (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o Ministério Público do Estado de São Paulo aponta violados os arts. 5º, inc. XXXV; 205; 206, inc. I; e 208, § 1º, da Constituição da República (CRFB). Sustenta buscar o cumprimento do dever de fornecimento de transporte escolar gratuito a todos os alunos matriculados na rede pública de ensino do Município de Ibiúna/SP e afirma que, em casos de tutela de interesses difusos, exige-se apenas que o pedido formalizado na ação civil pública seja determinado, não sendo necessária a determinação dos beneficiários do bem da vida pretendido.



    3.1. No mérito, alega não se “cogitar ingerência indevida do Poder Judiciário quando o ente se mostra omisso”, aduzindo também não se tratar de implantação de política pública, mas de efetivação do direito constitucional à educação, o qual engloba o fornecimento de transporte adequado. Ao final, requer o provimento do extraordinário para, reformando os acórdãos recorridos, restabelecer a sentença (e-doc. 18).



    4. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifica-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 895 do ementário da Repercussão Geral no tocante à suscitada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    6. Desse modo, merecem apreciação por esta Corte somente as alegações de violação aos arts. 205; 206, inc. I; e 208, § 1º, da Constituição da República, que versam sobre a matéria de fundo da ação civil pública, a qual, contudo, foi extinta pelo Tribunal de origem sem resolução de mérito, nestes termos:



    “No entanto, depreende-se dos autos que o Ministério Público, ao pretender a condenação da municipalidade-apelante ao fornecimento de transporte a todos os alunos do Município, deduz pedido abstrato, em dissonância ao disposto no artigo 324, inciso II, do Código de Processo Civil, pois concede medida genérica, de alcance indeterminável, cujo cumprimento, em consequência, será de difícil ou incerta avaliação. 



    Destarte, o deferimento da medida sem quantificar, concretamente, sem individualizar os beneficiários que possam demonstrar, de fato, sua necessidade, importa na ingerência indevida do Poder Judiciário na Administração Pública ao fixar, por via oblíqua, metas e prioridades de atendimento aos munícipes, em clara violação do princípio da discricionariedade conferida à Administração Pública, com a evidente transferência de verbas destinadas a outras áreas de sua atuação.



    É nesse sentido a orientação jurisprudencial perfilhada:



    ‘Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Educação infantil. Vaga em creche mantida pela Municipalidade. Direito indisponível das crianças que é assegurado pela Constituição Federal, cujas normas são ainda complementadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Pedido que deve ser específico. Foge ao âmbito do Judiciário o deferimento genérico, sob pena de interferência indevida na Administração Pública. Correto o indeferimento da antecipação de tutela. Decisão mantida. Recurso improvido.’ (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0100044-13.2012.8.26.0000, Rel. Des. Silveira Paulilo, Câmara Especial, j. 22.10.2012). 



    ‘Agravo de Instrumento Decisão em Ação Civil Pública que defere antecipação da tutela, para que a municipalidade forneça vagas em creche a todos os menores de zero a cinco anos de idade indicadas em lista de espera, bem como àquelas que vierem a ser identificadas no curso do processo Impossibilidade - Concessão do direito em caráter genérico, sem indicar os munícipes que efetivamente necessitam do serviço Demanda que, por sua natureza, não comporta pedido genérico, indiscriminado e indeterminado Inteligência do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil Pedido que deve ser certo em sua extensão e restrito quanto ao seu objeto - Ingerência do Poder Judiciário na competência do Poder Executivo Recurso a que se dá provimento, para reformar a r. decisão atacada, tornando sem efeito a antecipação de tutela concedida.’ (TJSP, Agravo de Instrumento nº 0257441-38.2012.8.26.0000, Rel. Des. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Câmara Especial, j. 22.04.2013).



    Portanto, sem embargo da conclusão assentada em Primeiro Grau, constatada na hipótese a formulação de pedido genérico pelo autor, de alcance indeterminável, de rigor a reforma da r. sentença atacada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 



    Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 10, p. 6-8).



    7. Diante da aplicação do Tema RG nº 895 pelo juízo de admissibilidade, conforme acima consignado, bem como do trânsito em julgado das decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça — em que se conheceu do agravo e negou-se provimento ao recurso especial interposto pelo ora recorrente (e-docs. 27, 41 e 43) —, é imperioso reconhecer que a questão referente à extinção da ação civil pública, sem resolução de mérito, já se encontra preclusa na via da recorribilidade. 



    8. Logo, mostra-se prejudicado o exame da questão constitucional relativa à matéria de fundo versada na referida ação civil pública, tendo em vista a ausência de interesse recursal, ante a falta de utilidade do provimento jurisdicional requerido.



    9. Transcrevo, por oportuno, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS QUE PREJUDICAM O EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO OU DE MÉRITO. FALTA DE UTILIDADE E DE INTERESSE JURÍDICO. Nos termos do art. 323 do RISTF, o exame da repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário somente é viável se não for o caso da negativa de seu seguimento por outras razões. A existência de vícios processuais ou formais que impedem a reforma do acórdão recorrido retiram a utilidade do recurso extraordinário, requisito necessário ao interesse jurídico recursal. A aplicação das Súmulas 279 e 284/STF ao caso prejudica o exame da repercussão geral. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 542.799-AgR/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/03/2012, p. 23/04/2012; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM MAIS DE UM ARGUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ARGUMENTO AUTÔNOMO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUÍZO DO EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CASO EM QUE NÃO SE CARACTERIZA OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. Dentre outros fundamentos, o acórdão recorrido invocou decisão desta Suprema Corte para reconhecer a legitimidade dominial da União sobre propriedade imóvel sujeita à enfiteuse, apontando que a exceção de pré-executividade não seria o meio adequado para desconstituir essa situação jurídica. Em razão da existência de fundamento autônomo, suficiente por si para manter o acórdão recorrido, o debate sobre a recepção do Decreto 9.760/1946 como fundamento para estabelecer a legitimidade da União ficou prejudicado, por falta de utilidade e, consequentemente, interesse recursal. Quanto ao cabimento do recurso extraordinário, a hipótese prevista no art. 102, III, c da Constituição pressupõe a existência de decisão judicial que tenha declarado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Magna. Embora tenha invocado a referida alínea c em suas razões, o agravante interpôs recurso extraordinário de acórdão que declarou a validade de legislação federal. Recurso de embargos de declaração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 792.971-ED/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 15/05/2012, p. 05/06/2012; grifos nossos).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inexistência de interesse recursal. Inovação de fundamentos. Impossibilidade. 1. A ausência de comprovação de utilidade no provimento do recurso denota a carência de interesse recursal. 2. Não se admite no agravo regimental a inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AI nº 536.409-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/03/2013, p. 26/04/2013; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima indicado, o presente agravo esbarraria na orientação desta Corte, no sentido de que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera do juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo quanto à organização e à prestação de serviços públicos, sendo-lhe lícito, no entanto, apenas em situações excepcionais, impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais (RE nº 592.581-RG/RS, Tema nº 220 do ementário da Repercussão Geral). 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Sem condenação em honorários recursais, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator